Tribunal: STF
Processo: MS 39316
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Roberto Canducci Molina, juiz de direito, contra 
“[o] Senhor Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, por violação injustificada de norma editada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “o objeto desta Ação Constitucional é obstar o ato omissivo ILEGAL praticado pela autoridade coatora, designado para presidir a mediação/conciliação no PCA 0005686-07.2017.2.00.0000, que tramita no CNJ há MAIS DE SEIS ANOS, mas que até a presente data não teve desfecho e tampouco se designou audiência de conciliação, em violação à própria norma estabelecida pelo CNJ pela autoridade apontada” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que “distribuiu no CNJ, em 19/07/2017, procedimento em que formula dentre os pedidos que: ‘c) ao final, que seja julgado procedente este procedimento de controle administrativo para, confirmando a decisão liminar, determinar que o TJSP proceda ao imediato aproveitamento do Requerente, uma vez que não existe motivo plausível, de ordem moral ou profissional, diverso dos fatos que ensejaram a pena, capaz de justificar a permanência do magistrado em disponibilidade’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que, “por decisão tomada em 28/03/2023, pelo Plenário do CNJ, decidiram pelo encaminhamento dos PCA´s 0005442-15.2016.2.00.0000 e 0005686-07.2017.2.00.0000 ao Núcleo de Mediação e Conciliação (Numec), nomeando o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aqui tido como autoridade coatora, para presidir a conciliação, juntamente com o Conselheiro Ministro Luiz PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO já que os magistrados apenados pelo TJSP estão em disponibilidade perpétua” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que, “até a presente data[,] o processo se encontra PARALISADO em mãos da d. autoridade impetrada. Aliás, no PCA 
nº 0006440-75.2019.2.00.0000, o magistrado apenado chegou aos 75 anos, sendo aposentado legalmente, sem que o CNJ resolvesse o processo. Inclusive foi objeto do MS 39207 nesse Supremo Tribunal Federal ocasião em que, exatamente ao requisitar informações da d. autoridade impetrada, a mesma designou sim a audiência, mas para dois dias antes da aposentadoria daquele magistrado. E foi negativa a tentativa de conciliação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer “a antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter LIMINAR, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo – PCA 0005686-07.2017.2.00.0000 nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.106/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de 
R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede “a PROCEDÊNCIA do pedido, com a concessão do presente WRIT, impondo a obrigação da Autoridade Coatora em DESIGNAR A REFERIDA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, já determinada pela Eminente Presidente do CNJ – CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA – MINISTRA ROSA WEBER, no PCA 0005686-07.2017.2.00.0000, dentro do prazo de 10 dias, fixando-se penalidade de multa em caso de descumprimento da obrigação” (fl. 8, e-doc. 1).



    3. Em 7.8.2023, determinei fossem requisitadas informações à autoridade apontada coatora, prestadas em 22.8.2023 (e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança está prejudicado pela perda superveniente do objeto da impetração.



    Em suas informações, o Corregedor Nacional de Justiça afirmou que “foram estabelecidas tratativas entre a Corregedoria Nacional de Justiça e o Gabinete do Conselheiro Ministro Vieira de Mello Filho a fim de se estabelecer a data para a realização da audiência de mediação, chegando-se, em comum acordo, à data de 14 de agosto de 2023, segunda-feira, a partir das 15h”, tendo sido juntada aos autos a ata da sessão de mediação realizada por videoconferência (e-doc. 35).



    Alcançada a pretensão do impetrante de designação da audiência de conciliação, configura-se a perda superveniente do objeto da impetração. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus. 
2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 37.640-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2022).



    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este mandado de segurança pela perda superveniente de objeto, com fundamento no inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora